Tribunal: TJBA
Processo: 8009978-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8009978-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS ANTONIO SANTOS DA CRUZ e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA RAVAZZANO LOPES BAQUEIRO, HANNAH DAMASCENO ABREU, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SU
BSTITUTO
DE REVISÃO CRIMINAL.

NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL INADEQUADA.

REVISÃO

JÁ

AJUIZADA

PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE
.
PO
TENCIAL OFENSA
À
ATRIBUIÇÃO
DA SEÇÃO CRIMINAL E RISCO

DE DECISÕES CONFLITANTES.
HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECID
O
.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente condenado, em definitivo, à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática de roubo impróprio majorado por emprego de arma de fogo. Na Inicial, postulou-se, liminarmente, a sustação de eventual ordem prisional resultante do trânsito em julgado da condenação imposta, e, no mérito, a redução da reprimenda mínimo legal e a fixação do regime aberto, com esteio na alegada ausência de respaldo probatório para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo e na afirmada aplicabilidade da atenuante da reparação do dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a via do
Habeas Corpus
é adequada à reforma de condenação penal transitada em julgado, mediante análise das provas e modificação dos critérios de dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A impetração busca a alteração de premissas e conclusões firmadas na Sentença e ratificadas em grau de Apelação, revelando o manejo do
Habeas Corpus
como sucedâneo de Revisão Criminal – remédio legalmente previsto para a desconstituição da coisa julgada penal (art. 621 do CPP) –, além do intuito de promover digressão fático-probatória incompatível com a via estreita do
Writ
.

4. Conforme jurisprudência pacífica, é descabida a utilização do
Habeas Corpus
em substituição à Revisão Criminal ou Recurso próprio, sob pena de violação ao sistema processual normativamente definido e ao postulado da segurança jurídica. Ademais, a reforma da sanção nos moldes pretendidos demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, inadequado aos limites cognitivos do
Writ
.

5. O Paciente ajuizou, em data recente, Revisão Criminal cujo objeto se confunde com o deste
Habeas Corpus
, sobrevindo, naquela sede, a negativa ao pleito de tutela de urgência. Logo, a matéria versada nos presentes autos já se encontra em discussão na via própria e perante Órgão competente, de forma que sua apreciação por este Colegiado implicaria potencial afronta às atribuições da Seção Criminal e risco efetivo de decisões conflitantes.

IV. Dispositivo

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, inciso III, alínea “b”, e 157, § 2.º, inciso I; CPP, arts. 621 e 624, § 2.º; RITJBA, art. 95, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 1.058.527/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 1.086.090/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.05.2026, DJEN 02.06.2026; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 1.013.124/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus

n
.º 8052771-61.2024.8.05.0000
, impetrado pelos Advogados Leonardo Ribeiro Bacellar da Silva, Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro e Hannah Damasceno Abreu, em favor do Paciente
Carlos Antônio Santos da Cruz
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não

conhecer

do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora